Tribunal: TJES
Processo: 5001267-73.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001267-73.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLUBE ATLETICO MINEIRO
RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO LIMA BARBOSA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Preparo devidamente recolhido (id. 7371745).

Verifica-se, ainda, que o recorrido, apresentou contrarrazões tempestivamente (id. 7371755).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CLUBE ATLÉTICO MINEIRO
em face da sentença que julgou procedente o pedido contido na inicial, condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de atraso na entrega de produto adquirido pelo recorrido.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a indenização fixada, sustentando, para tanto, ausência de danos morais.

Após análise detida das razões recursais, entendo que
assiste razão ao recorrente.

Em síntese, verifica-se que a parte recorrente foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais por não ter entregado ao recorrido, no prazo contratado, 3 (três) camisas do clube.

Em que pese ter sido demonstrado nos autos a demora na entrega dos produtos adquiridos, com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, tal fato não configura qualquer lesão a esfera extrapatrimonial do recorrido.

Frise-se que não é qualquer situação de transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
Não se verifica,
in casu
, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

É importante destacar que o mero inadimplemento contratual não é passível de gerar dano moral, como entende farta jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Sentença que julga parcialmente procedente o pedido (fls. 88/91) para determinar à ré, Avon Cosméticos Ltda, que devolva à autora a quantia de R$ 161,95 em razão de produtos não-entregues, mas afasta o pleito de danos morais. Recurso apenas da autora, que insiste no pedido de indenização. Recurso a que se nega provimento, pois a situação não ultrapassou o mero aborrecimento. Nesse sentido: "Mencione-se, mais, que
é tendência da jurisprudência contemporânea coibir a banalização do dano moral, desencorajando os pedidos incabíveis de reparação, para que não se desvirtue o instituto, reconhecendo direito a indenizações por dano moral apenas nos casos em que houver perturbação, no mundo fenomênico, da honra da vítima, quando tem renegada a tão festejada dignidade da pessoa humana"
(Apelação nº 0003760-26.2004.8.26.0451, C. 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 1 de abril de 2014). Condenação da recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% do quanto pleiteado a título de danos morais, observados os § 2o e § 3o do art. 98 do CPC. (TJ-SP - RI: 10003262920188260125 SP 1000326-29.2018.8.26.0125, Relator: Guilherme Lopes Alves Lamas, Data de Julgamento: 29/11/2018, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 30/11/2018).

RECURSO INOMINADO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COPEL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. CONSUMIDORA QUE FICOU POR APROXIMADAMENTE 5 (CINCO) HORAS SEM ENERGIA EM SUA RESIDÊNCIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE EFETIVA OFENSA AOS DIREITOS EXTRAPATRIMONIAIS DA AUTORA.
SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE NÃO ULTRAPASSA OS DESCONFORTOS INERENTES À VIDA EM SOCIEDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA A FIM DE EVITAR A BANALIZAÇÃO DO INSTITUTO DO DANO MORAL.
NÃO ACOLHIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI 9.099/95.1. Não será qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que resultará na ocorrência de danos morais, mas somente aquelas situações que ultrapassam a naturalidade dos fatos da vida e que resultem em profundadas aflições ou angústias à vítima, não podendo o mero dissabor ser alçado ao patamar do dano moral .2. Interpretação restritiva da norma que se justifica a fim de evitar a banalização do instituto do dano moral, através de demandas que buscam indenização fundadas em atos comuns ao cotidiano do homem em sociedade, a que todos estamos sujeitos, separando esses casos daqueles que efetivamente tenham sofrido abalo moral e que recomendam reparação .3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-PR - RI: 00225903220198160018 Maringá 0022590-32.2019.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Tiago Gagliano Pinto Alberto, Data de Julgamento: 10/03/2021, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESTIMO - DESCONTO EM CONTA CORRENTE - CANCELAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AUSÊNCIA - DEVER DE REPARAR AFASTADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Para que possa falar em dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados - Os simples aborrecimentos e chateações do dia a dia não podem ensejar indenização por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores consequências ao indivíduo.
Caso se considerasse que qualquer aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma banalização deste instituto e a vida em sociedade se tornaria inviável
- Tendo sido comprovado nos autos que a instituição financeira procedeu à devolução dos valores descontados na conta corrente do autor, não há que se falar em indenização por danos morais - Recurso não provido. Sentença mantida. (TJ-MG - AC: 10000220229025001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade.
Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)